Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO DA EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. REVISÃO DAS FATURAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na inicial, relativos à revisão das faturas de consumo de água/esgoto referentes aos meses de abril e maio de 2023. Em suas razões, afirma que seus prepostos foram até a residência e constataram que o medidor estava aferindo consumo menor do que o efetivamente utilizado. Aduz ainda que incumbia à autora a conservação e manutenção das instalações hidráulicas de sua residência. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
IV. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o consumo aferido em face de sua média, o que foi demonstrado pelas faturas emitidas pela ré em meses anteriores, cumpriria àquela demonstrar a exatidão da medição. Ademais, observa-se que o recorrente agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de seu imóvel, a fim de comprovar que as faturas foram emitidas de maneira irregular. Portanto, caberia à recorrida demonstrar a existência de problema de vazamento de responsabilidade do consumidor, a regularidade do sistema medidor, e que as faturas teriam sido emitidas em razão do consumo apurado, o que não foi feito.
V. Com efeito, pelos documentos inseridos nos autos (ID 52460419), restou evidenciado que o consumo médio no imóvel do recorrido fica entre R$ 22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) e R$ 78,37 (setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora (ID 5441588). Não há nenhuma prova nos autos apta a demonstrar o efetivo consumo no período impugnado ou demonstrar que o aumento do consumo (R$ 1.080,76 e R$ 612,10) foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) - ao contrário, a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.